Tribunal: TJBA
Processo: 8000455-54.2021.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000455-54.2021.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LAZARA MARIA SANTOS ARAGAO e outros (2)

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros

Advogado(s)
:
MAURO TEIXEIRA BARRETTO

mk3

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO E DO ESTADO. MEDICAMENTOS INCORPORADOS E NÃO INCORPORADOS AO SUS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. APELA
ÇÃO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDA.
APELAÇÕES DA PARTE RÉ DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Lázara Maria Santos Aragão contra o Município de Cruz das Almas e o Estado da Bahia, visando ao fornecimento de diversos medicamentos para tratamento de doenças crônicas.

2. Sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando solidariamente os réus ao fornecimento de Sinvastatina 20 mg e Selozok 25 mg, excluindo os demais medicamentos pleiteados.

3. Município e Estado interpuseram apelações sustentando ilegitimidade passiva e ausência de responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos.

4. A autora apelou requerendo a condenação dos réus ao fornecimento integral dos medicamentos prescritos, incluindo os não incorporados ao SUS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se o Município e o Estado possuem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda e responsabilidade pelo fornecimento dos medicamentos;

(ii) estabelecer se é cabível a condenação ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS; e
(iii) decidir sobre a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.
União, Estados e Municípios possuem responsabilidade solidária pela prestação de serviços de saúde, conforme o art. 196 da CF/1988 e jurisprudência consolidada (STF, Tema 793).

2. A jurisprudência do STJ (Tema 106) admite a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que comprovados: (i) a imprescindibilidade do fármaco; (ii) a ineficácia das alternativas do SUS; (iii) a hipossuficiência do paciente; e (iv) o registro na ANVISA.

3. No caso, os requisitos do Tema 106 foram comprovados por laudos médicos e documentos acostados aos autos.

4. A alegação de incompetência da Justiça Estadual foi afastada, tendo em vista a modulação dos efeitos do julgamento do Tema 1234 pelo STF.

5. Conforme o Tema 1.002 do STF, é devida a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora, inclusive contra o próprio ente ao qual se vincula.

6. Não houve violação à separação de poderes, diante da omissão estatal em garantir o direito à saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Município de Cruz das Almas desprovido.
Recurso do Estado da Bahia desprovido.
Recurso da parte autora parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. União, Estados e Municípios respondem solidariamente pelo fornecimento de medicamentos, sendo legítimos para figurar no polo passivo.

2. É cabível a condenação judicial ao fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, desde que atendidos os requisitos do Tema 106/STJ.

3 É devida a condenação em honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, nos termos do Tema 1.002/STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000455-54.2021.8.05.0072
, em que figuram como apelante LAZARA MARIA SANTOS ARAGAO e outros (2) e como apelada MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO ao apelo da autora e NEGAR PROVIMENTO aos apelos da parte ré
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .